Tribunal: TJSP
Processo: 1006564-13.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Comprovação de envio da comunicação ao consumidor. Requisito cumprido. Divergência de endereço. Responsabilidade da informação que incumbe ao credor e não à empresa mantenedora do banco de dados. Comprovante de recebimento. Desnecessidade. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do

Ementa:
AÇÃO PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Comprovação de envio da comunicação ao consumidor. Requisito cumprido. Divergência de endereço. Responsabilidade da informação que incumbe ao credor e não à empresa mantenedora do banco de dados. Comprovante de recebimento. Desnecessidade. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Existência, ademais, de restrições anteriores às debatidas na lide. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença reformada. Apelação do réu provida. Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006564-13.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
OZIMAR JOSÉ SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SERASA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação do réu provida. Recurso do autor
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
2
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066
Apelante/Apelado: Ozimar José Silva de Souza
Apelado/Apelante: Serasa S/A
Comarca: Barretos
Voto no 12018
AÇÃO
PARA
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Comprovação
de envio da comunicação ao consumidor. Requisito cumprido.
Divergência de endereço. Responsabilidade da informação que
incumbe ao credor e não à empresa mantenedora do banco de
dados. Comprovante de recebimento. Desnecessidade. DANO
MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor.
Existência, ademais, de restrições anteriores às debatidas na
lide. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no
1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença
reformada. Apelação do réu provida. Recurso do autor
prejudicado.
Vistos.
Ação
para
cancelamento
de
negativação
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Carlos Fakiani Macatti, para determinar a
exclusão dos apontamentos referente aos cheques elencados na inicial, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
3
condenação em indenização por dano moral, ante a prévia existência de
negativações. Condenação das partes ao pagamento das custas, despesas
processuais, na proporção de cinquenta por cento cada, e honorários
advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Inconformadas, apelam ambas as partes a pedir a
reforma da sentença.
Sustenta o autor que a ausência de notificação
prévia por si já gera o dever de indenizar. Assevera a inaplicabilidade da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, vez que apenas constantes os
cheques ora questionados. Pleiteia a procedência da ação, com o
arbitramento da indenização pelo abalo moral em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e imposição na integralidade da sucumbência ao réu.
Recurso
tempestivo,
desnecessário
o
recolhimento de preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.
Contrarrazões as folhas 128/135.
O réu, por sua vez, recorre e informa o
encaminhamento da notificação ao autor, a configurar a regularidade da
negativação. Aduz a litigância de má-fé do d. patrono da parte contrária.
Pleiteia a improcedência da ação.
Apelo tempestivo e preparado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação para exclusão de apontamento cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
4
com indenização por dano moral, decorrente de anotação restritiva sem
prévia notificação.
Em resposta, o réu alegou que a inclusão dos
apontamentos é feita diretamente pela instituição financeira, sem qualquer
participação de sua parte, o que afasta a sua responsabilidade, pois é mera
arquivista de informações. Informou o encaminhamento da notificação ao
autor para ciência sobre os cheques sem fundos. Sustentou a inexistência
de danos. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A apelação do réu comporta parcial provimento.
Já o recurso do autor não merece acolhimento.
O réu, com a contestação, trouxe o comprovante
de envio da prévia notificação, ainda que para endereço diverso do ora
informado.
O comprovante de aviso de recebimento não é
exigido.
Destarte, o requisito legal exigido para o ato foi
regularmente cumprido.
Dessa feita, cumprida a exigência, conforme
dispõe a Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é regular o
cadastro da negativação.
A respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
5
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO QUE ANTECEDE O
APONTAMENTO NO CCF, NOS TERMOS DO ART. 43,
§ 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DÁ
ENSEJO A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESP
1061134/RS
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO”.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITO.
DANO MORAL RECONHECIDO, SALVO QUANDO JÁ
EXISTENTE
INSCRIÇÃO
DESABONADORA
REGULARMENTE REALIZADA, TAL COMO OCORRE
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS
(...)”.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002924-02.2016.8.26.0003, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 8/11/2016).
“INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME
EM
ORGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
NOTIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS
MANTENEDORES DO CADASTRO - SÚMULA No 359,
STJ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SÚMULA
385, STJ - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO
IMPROVIDA.” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1021368-20.2015.8.26.0003, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. em 6/10/2016).
Ademais, depreende-se do documento de folhas
70/74, apontamentos desabonadores preexistentes ao ora questionado, a
justificar a incidência do entendimento consolidado no Recurso Especial
Repetitivo no 1.386.424/MG, relator o eminente ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 27/04/2016, no qual restou firmada a seguinte
tese:
“A inscrição indevida comandada pelo credor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
6
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente
legítima anotação, não enseja indenização por dano
moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência
da Súmula 385”.
Ainda, preceitua a Súmula 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”
Portanto, não há se falar em dano moral.
Por fim, ante a ausência dos requisitos
necessários, afasto a condenação em litigância de má-fé.
O recurso do autor não merece provimento, ante o
acolhimento dos argumentos expostos pelo réu.
Sucumbente o autor, de modo que deverá arcar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, na
sua integralidade.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
7
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006564-13.2019.8.26.0066 -Voto no 12018
8
com correção monetária a partir desta data e respeitada a gratuidade
processual concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
do autor e dá-se parcial acolhimento à apelação do réu para julgar a ação
improcedente. Arcará o autor com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. As
custas e despesas processuais serão corrigidas monetariamente a partir de
cada desembolso e, os honorários, a partir desta data, nos termos da tabela
de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, observada a
gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator